Tribunal: TJMT
Processo: 1001739-81.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001739-81.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUARA (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO), FABIO ALVES DONIZETI - CPF: 044.098.666-48 (PROCURADOR), FABIO ALVES DONIZETI - CPF: 044.098.666-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA QUE INDEFERE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E JULGA EXTINTO O PROCESSO – CONTEÚDO DE SENTENÇA - CABIMENTO DE APELAÇÃO - INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO

A decisão que indefere o cumprimento de sentença e determina o arquivamento do feito tem natureza de sentença, razão pela qual o recurso cabível é a apelação.

Não se aplica a fungibilidade recursal quando evidenciado erro inescusável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em face da sentença que indeferiu o cumprimento de sentença e julgou extinto o processo.

Sustenta que o agravante que o acórdão garantiu a instituição o recebimento da verba sucumbencial, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso.

Decorrido o prazo sem contrarrazões do agravado.

A douta Procuradoria de Justiça, se absteve em emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em face da sentença que indeferiu o cumprimento de sentença e julgou extinto o processo.

Compulsando os autos para levar o feito a julgamento, verifico que o recurso não cumpre requisito intrínseco de admissibilidade, eis que é inadequado, porquanto interposto agravo de instrumento contra sentença.

Efetivamente, na forma do art. 203, § 1º, do CPC,
“[...] sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”
.

E, neste diapasão, tendo o julgador a quo indeferido o pedido de processamento do cumprimento de sentença, determinando a extinção e arquivamento do feito, o recurso cabível é o de apelação, conforme preceitua o art. 1.009 do CPC
[1]
, e não o agravo de instrumento interposto.

Por tal passo, não há que se falar em aplicação da fungibilidade recursal, em razão da ocorrência de erro inescusável (ou erro grosseiro).

Aliás, vale observar as diversas decisões dos tribunais em sentido análogo, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALE-REFEIÇÃO. CABIMENTO DE APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 1.
A decisão que indefere o cumprimento de sentença e determina o arquivamento do feito tem natureza de sentença, razão pela qual o recurso cabível é a apelação
. 2. Não se aplica a fungibilidade recursal quando evidenciado erro inescusável. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70081366999, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em: 13-05-2019) (Grifei)

DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA.
DECISÃO QUE INDEFERE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. E DETERMINA ARQUIVAMENTO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO
. 1. O ato do juiz que indefere o pedido de cumprimento de sentença e determina o arquivamento do feito se caracteriza por pronunciamento jurisdicional de sentença. 2. Na medida em que põe termo ao processo, desafia o recurso de apelação, de acordo com a regra inserta no art. 1.009 do Código de Processo Civil. 3. Tendo a parte exequente interposto recurso de agravo de instrumento, deixou de observar o pressuposto da adequação recursal. 4. Evidenciada a ocorrência de erro grosseiro, não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70074492380, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 14/03/2018) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLÍTICA SALARIAL. REAJUSTES. DECISÃO QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO E
INDEFERE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
-O agravo de instrumento não é o recurso cabível para atacar decisão que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença, ao reconhecer a prescrição da pretensão, colocando, assim, fim ao processo. -Havendo previsão expressa na lei para a interposição de apelação, a utilização do agravo de instrumento configura erro grosseiro, não sendo admissível a fungibilidade recursal. -Recurso não conhecido. (Agravo de Instrumento Nº 70079802930, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leila Vani Pandolfo Machado, Julgado em 26/02/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBCLASSE ACIDENTE DE TRABALHO. PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DETERMINA O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. NATUREZA SENTENCIAL DO ATO JUDICIAL
. PRECEDENTES. 1. A decisão que indefere o pedido de cumprimento de sentença e determina o arquivamento do processo tem natureza de sentença e, portanto, desafia recurso de apelação. 2. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70079114898, Nona Câmara)

Por todo o exposto,
não conheço
do recurso.

É como voto.

[1]

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020